Tribunal: TJPA
Processo: 0007615-11.2018.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007615-11.2018.8.14.0013

APELANTE: MAXROSBERG WILLIAMS FARIAS MACEDO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0007615-11.2018.8.14.0013

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE CAPANEMA

APELANTE: MAXROSBERG WILLIAMS FARIAS MACEDO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR.
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157 C/C ART. 14 PLEITO DEFENSIVO.
FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. NÃO CABIMENTO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

ROCESSO ApCrim. N.º 0007615-11.2018.8.14.0013

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE CAPANEMA

APELANTE: MAXROSBERG WILLIAMS FARIAS MACEDO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR.
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
MAXROSBERG WILLIAMS FARIAS MACEDO
contra sentença prolatada pelo Juízo 8ª Vara Criminal de Belém, que o condenou a sanção descrita no art. 157 c/c Art. 14, ambos, do CP, à pena de e 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 77 (setenta e sete) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

Consta na peça inquisitória (Id. 5896782), que em 19/04/2018, por volta das 12h40min, o ofendido Everson Carlos Nascimento dos Reis caminhava em via pública, momento em que foi surpreendido pelo Apelante, o qual mediante grave ameaça exercida com uma arma branca, tentou subtrair o aparelho celular, não obtendo êxito diante da resistência da vítima.

Por tais condutas, o Apelante foi denunciado como incurso nas sanções previstas no Art. 157 e Art. 14, II, ambos do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 8496791) contra a qual a defesa recorreu (Id. 8496793) pugnando pela redução da pena base aquém do mínimo legal.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo seu desprovimento (Id. 8496795).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo improvimento do apelo (Id. 13186794).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao (à) Defensor (a) Público (a) e ao (à) advogado (a) habilitado (a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.
Da fixação da pena aquém do mínimo legal
.

Analisando-se a sentença, verifica-se que o Magistrado sentenciante fixou a pena base ao Apelante em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 77 (setenta e sete) dias-multa, observando as circunstâncias previstas no Art. 59, do CP.

Na segunda fase da dosagem penalógica, foi reconhecida a atenuante prevista no Art. 65, d, III do CP, observando-se o quanto disposto na Súmula 231, do STJ.

Na terceira fase, foi aplicada causa geral de diminuição de pena resultante do art. 14, II, do CP, em razão de se tratar de crime tentado, razão pela qual o magistrado reduziu o apenamento em 1/3 (um terço), restando 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 77 (setenta e sete) dias-multa.

Em que pese a alegação recursal, tenho que não há como afastar o enunciado de Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que este se encontra em consonância com critério trifásico da dosimetria do apenamento adotado no Brasil, conforme artigo
68
, do
Código Penal
.

Neste sistema, em primeiro lugar será estabelecida a pena-base, atendendo-se aos critérios previstos no artigo
59
do
diploma
legal. Logo após, serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes, e, por fim, as causas de diminuição e aumento de pena.

Esse instituto obedece à garantia constitucional da individualização da pena, a qual se encontra capitulado no artigo
5º
,
XLVI
, da
CF
, lembrando-se de que na fixação da punição cada etapa deverá ser fundamentada, tendo sido garantido o direito a ampla defesa.

Tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o Supremo Tribunal Federal já decidiram no mesmo sentido.

Confiram-se os julgados:

“EMENTA DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO. TRÁFICO DE DROGAS EM TRANPORTE PÚBLICO.
O

reconhecimento de atenuante não autoriza a redução da pena para

aquém do mínimo legal
. (...). (
HC 109538
, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Relator (a) p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15/05/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-211 DIVULG 25-10-2012 PUBLIC 26-10-2012 - grifou-se).”

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. ROUBO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ. RECURSO DESPROVIDO
. 1. A prolação de decisão monocrática pelo ministro relator está autorizada, conforme disciplinam o art.
932
do
Código de Processo Civil
, a Lei
8.038
/1990 e o próprio Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, os temas sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental. 2. Os pedidos de absolvição ou de desclassificação da conduta delitiva por ausência de violência ou grave ameaça, no caso, demandam o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, providência inadmissível na via do recurso especial. Incidência do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. 3. Este Tribunal Superior já se pronunciou no sentido de que o emprego de empurrão contra a vítima, para fins de lhe subtrair bem móvel, configura violência física apta à caracterização do crime de roubo. 4. A dosimetria da pena efetuada pelas instâncias ordinárias se alinhou ao entendimento adotado por esta Corte, presente no enunciado n. 231/STJ,
segundo o qual a incidência da circunstância atenuante não

pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
5. Agravo regimental não provido. (
AgInt no AREsp 1316349/SP
, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 28/09/2018 -grifou-se).”

Assim, não prospera a pretensão recursal em reduzir a sanção aquém do mínimo legal ante o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, encontrando-se a pena bem dosada, proporcional ao delito e à situação do Apelante, não merecendo reformas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 06/09/2023